Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717408-67.2023.8.07.0007 DESPACHO A pessoa jurídica para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, a apelante a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do seu pedido, juntando o último balanço patrimonial, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários, ou recolha o devido preparo. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 23/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator